Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023105-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (AGRAVADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023105-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO
:
DANILO BATISTA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DANOS MORAIS
–
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
–
IDENTIFICAÇÃO DE
INCONSISTÊNCIAS
–

VALORES ESTORNADOS E CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS
–

NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Identificadas
inconsistências no laudo pericial homologado, quanto à não consideração de estornos e créditos que podem impactar o resultado da liquidação, impõe-se o provimento parcial do recurso para determinar a complementação da perícia contábil, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa do exequente.

2. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
no
Cumprimento de Sentença
da Ação de Exibição de Documentos c/c Restituição em Dobro de Valores e Danos Morais promovido por
DANILO BATISTA DA SILVA
, contra a decisão que homologou o laudo pericial e julgou a liquidação de sentença, fixando os valores devidos conforme laudo pericial homologado.

Preliminarmente, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial padece de vícios e a decisão que o homologou foi proferida de forma genérica.

S
ustenta
que o laudo pericial homologado desconsiderou o depósito judicial realizado em 24/10/2018, de
R$ 106.516,82
; o resgate de título de capitalização (
R$

5.699,94
) em
07/02/2014
; o estorno de R$ 280,51, relativo ao seguro de vida debitado em 03/04/2014; bem como os estornos dos cinco débitos de R$ 100,00 relativos a títulos de capitalização, em 17/03/2014.

Alega que o valor do crédito do agravado é
R$ 63.314,74, existindo um excesso
de R$ 43.202,08
na quantia depositada em Juízo
, de R$ 106.516,82
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
300170890
).

Sem contraminuta
(ID
305
078896
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O processo originário trata de ação indenizatória por danos morais e materiais em que se discutiu cobranças indevidas feitas pelo banco executado, ora agravante, na conta corrente do exequente/agravado, resultando em sentença parcialmente procedente, conforme trecho dispositivo abaixo:

“
Diante do breve exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
nos termos do art. 487, I, CPC, a presente ação proposta por Danilo Batista da Silva em face de HSBC Bank Brasil S.A. banco múltiplo, ambos devidamente qualificados a:

1.
RESTITUIR
ao Requerente, a título de
dano moral
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M a partir desta decisão.

2.
RESTITUIR
ao requerente a título de
dano material
valores cobrados que não foram pactuados devendo ser decotado de tal montante os valores pactuados já demonstrados nesta fase processual (taxas e serviços contratados pela conta corrente adquirida; seguro de vida; financiamento de crédito pessoal; consórcio de bem imóvel) cuja correção monetária deverá
sero
IGP-M devida a partir do efetivo desembolso de cada parcela, enquanto que, a incidência de juros de mora deverá ser de 1% ao mês após a citação inicial. A apuração exata do “quantum” devido será objeto de liquidação na fase oportuna.

3
.MANTENHO
a multa por descumprimento fixado em 50.000,00 (cinquenta mil) reais, cuja correção monetária será pelo índice IGP-M a partir desta decisão, não devendo incidir juros de mora, sob pena de configurar bis in idem.

4.
CONFIRMO
a tutela antecipada deferida nestes autos
".

Em sede de recurso de apelação cível, de relatoria da Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, a sentença foi parcialmente reformada, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações, entendo que a multa cominatória deve ser limitada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a observar aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento ao presente recurso
, o que faço para minorar os danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para minorar/limitar as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença tais como consignados.

É como voto
.”

Na fase de liquidação de sentença, após a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil.

Consta que o laudo pericial elaborado pela perita nomeada apurou o valor total de R$ 287.839,09 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos), atualizado até 14/11/2024, conforme tabela abaixo:

Em razão da homologação do referido laudo pericial, o banco executado interpôs o presente recurso, alegando, em suma, ser devido apenas R$
63.314,74, bem como que a perícia não considerou o depósito judicial de R$ 106.516,82, realizado em 24/10/2018, de modo que há um excesso, relativo ao valor depositado, de R$ 43.202,08.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que a preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

O agravante alega que o laudo pericial homologado desconsiderou várias deduções do valor do crédito para apuração do valor devido.

Com efeito, observa-se dos extratos acostados no ID 70296025-Pág. 24/95, que em
07/02/2014
foi efetivado em favor do agravado um crédito de capitalização de
R$

5.699,94
, bem como que os valores debitados a título de seguro de vida (R$ 280,51) e de títulos de capitalização, no total de R$ 500,00, foram devidamente estornados imediatamente depois. Vejamos:

Contudo
, ao analisar
o Apêndice 01 do
Laudo Pericial
(pág. 15 do documento ID 175773946),
verifica-se
que
não foi deduzido do valor a ser restituído pela instituição financeira
os valores de R$ 280,51 (seguro de vida) e R$ 500,00 (mensalidade TC)
, devidamente estornados ao exequente
.

Também não há
do referido laudo
menção ao crédito de R$ 5.699,94 que, segundo a instituição financeira, deveria ser abatido do montante a ser restituído.

Nesse contexto, cumpre destacar que tais questões foram especificamente apontadas no parecer técnico apresentado pela instituição financeira (ID

183729274)
ao impugnar o laudo
,
mas
não foram analisadas pelo Julgador singular
,
seja para acolhê-las, seja para rejeitá-las fundamentadamente.

A não consideração desses estornos e créditos, se efetivamente ocorridos, implica em duplicidade na restituição, uma vez que valores que não foram efetivamente desembolsados pelo agravado ou que já lhe foram creditados est
ão
sendo novamente restituídos,
configurando
enriquecimento sem causa.

Diante das inconsistências apontadas,
afigura-se
adequado
determinar a complementação da perícia,
a fim de
que a
expert
judicial analise as alegações da agravante quanto aos estornos de R$ 280,51 e R$ 500,00, bem como ao crédito de R$ 5.699,94, manifestando-se conclusivamente sobre a ocorrência ou não desses eventos e seu impacto nos cálculos finais.

Não se trata de desconsiderar integralmente o trabalho pericial já realizado, que em muitos aspectos se mostra tecnicamente adequado, mas de complementá-lo em pontos específicos que podem alterar significativamente o resultado da liquidação.

Por outro lado, igual sorte não socorre o agravante q
uanto às demais alegações da agravante, especialmente no que se refere à indevida restituição dos débitos de previdência privada e à inobservância do depósito judicial.

Em relação à previdência privada, a sentença transitada em julgado determinou expressamente a restituição de "
valores cobrados que não foram pactuados
", sendo irrelevante a natureza jurídica do produto diante do vício de origem: a cobrança sem a devida pactuação. Tentar rediscutir essa matéria em fase de liquidação de sentença configuraria afronta à coisa julgada.

Quanto ao depósito judicial, este foi efetuado como garantia do juízo, com base em cálculos unilaterais e preliminares que foram objeto de intensa controvérsia. A mora do devedor só é elidida com o depósito integral do valor devido, o que comprovadamente não ocorreu. A compensação com o valor depositado
constitui
operação própria da fase final de pagamento, após a homologação definitiva do cálculo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada complementação da perícia, especificamente quanto aos seguintes pontos:

1) Verificação da ocorrência de estorno do seguro de vida debitado em 03/04/2014 no valor de R$ 280,51;

2) Verificação da ocorrência de estorno do título de capitalização no valor de R$ 500,00 debitado em 17/03/2014;

3) Verificação da existência de crédito em 07/02/2014 no valor de R$ 5.699,94 relacionado aos títulos de capitalização;

4) Em caso positivo para qualquer das verificações acima, recálculo dos valores devidos, considerando os estornos e créditos confirmados.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025